Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721256-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIA MARIA RAMOS LIRA RECORRIDO: SUETÔNIO CIPRIANO LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO FINAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM EXCLUDENTE. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXISTENTE. PROVEITO ECONÔMICO NÃO APLICÁVEL. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, no entanto, a revogação da gratuidade concedida requer a existência de razões fundamentadas, comprovadas por elementos capazes de afastar a referida presunção. Não verificados tais elementos nos autos, imperioso rejeitar as impugnações aos benefícios da justiça gratuita deferidos às partes. 2. O arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges é possível a partir do momento da ciência inequívoca desse sobre o inconformismo da outra parte em relação ao uso exclusivo do bem, o que restou configurado com a citação sobre a presente ação. 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente e excludente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Havendo incontroversa condenação nos autos, não merece reparos a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em porcentagem referente ao valor da condenação, e não do proveito econômico. 4. Apelação do autor conhecida e não provida. 5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, requerendo que os honorários de sucumbência em favor de seu patrono sejam fixados sobre o proveito econômico da causa (R$ 243.600,00 - duzentos e quarenta e três mil e seiscentos reais) e não apenas sobre o valor da condenação ao pagamento de aluguéis. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser arbitrada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante daquela. Segundo, ante a inexistência de condenação, a verba será fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. No último caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, será arbitrada sobre o valor atualizado da causa. (...) Nesse contexto, havendo clara condenação nos autos, tem-se que não merece reparos a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em porcentagem referente ao valor da condenação, primeiro critério estabelecido pelo Código de Processo Civil.” (ID 43505890) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020